Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MULTA CIVIL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por A.T. E P. S/A contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valor bloqueado judicialmente (R$ 2.045.783,00), quantia correspondente à multa civil imposta em sentença proferida nos autos da ação de improbidade administrativa n.o 0019846-53.2008.8.07.0001, sob o fundamento de que a medida se encontra respaldada em título executivo judicial ainda não reformado.
2. A agravante sustenta que a manutenção do bloqueio contraria a Lei no 14.230/2021, que veda a constrição patrimonial para garantir pagamento de multa civil, e que não há base legal para a indisponibilidade dos valores.
3. Em contrarrazões o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, aduzindo que a própria agravante, em momentos processuais anteriores, reconheceu a legalidade do bloqueio ao requerer sua manutenção quanto ao valor referente à multa, e no mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada, destacando que a quantia encontra-se vinculada à execução de sentença condenatória definitiva, e que o levantamento antecipado implicaria violação à ordem judicial em vigor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de levantamento judicial de valores bloqueados a título de multa civil, diante da alteração legislativa promovida pela Lei 14.230/2021, que veda a indisponibilidade de bens com tal finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse recursal da agravante subsiste, pois não há renúncia ao direito de impugnar a constrição, mesmo diante de manifestações processuais anteriores favoráveis à medida.
6. A nova redação da Lei 8.429/1992, promovida pela Lei 14.230/2021, determina que a medida de indisponibilidade de bens deve se limitar a garantir o integral ressarcimento ao erário, excluindo-se expressamente valores relativos à multa civil (art. 16, §10).
7. A tutela provisória de indisponibilidade de bens possui natureza processual, sendo regida pelo princípio da aplicação imediata da norma processual, conforme o art. 14 do CPC.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.257, firmou tese no sentido de que a nova disciplina legal aplica-se aos processos em curso, permitindo a reavaliação de medidas já deferidas para adequação à Lei 14.230/2021.
9. A manutenção do bloqueio dos valores vinculados exclusivamente à multa civil afronta o novo regime jurídico da improbidade administrativa, não se verificando no caso concreto qualquer risco de dano irreparável ou de ineficácia do provimento jurisdicional que justifique a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A Lei 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso, inclusive para fins de reavaliação de medidas de indisponibilidade de bens já decretadas.”; “2. A indisponibilidade de bens não pode recair sobre valores destinados exclusivamente ao pagamento de multa civil, nos termos do art. 16, §10, da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021”;
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, art. 16, §10; CPC/2015, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023; STJ, Tema Repetitivo n.o 1.257, REsp 2074601/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 06.02.2025; STJ, STJ, EDcl no REsp: 2089767 MG 2023/0275879-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 09/04/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 22/04/2025.